Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729584-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIMAEL DANTAS LIMA AGRAVADO: RENATO GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Abimael Dantas Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 243267900 do processo n. 0736977-09.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Renato Goncalves de Sousa, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado. Em suas razões recursais (ID 74205281), o agravante esclarece que ao propor a ação de conhecimento juntou declaração de hipossuficiência e que, após o curso regular do processo, o Juízo de origem teria prolatado a sentença sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça, o que implicaria no deferimento tácito do benefício. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à sua tese. Sustenta que, por ser beneficiário da justiça gratuita, estaria suspensa a exigibilidade do débito relacionado aos honorários sucumbenciais, fixados na sentença dos autos de origem, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Alega que a decisão recorrida seria nula por não ter reconhecido o deferimento tácito do pedido de justiça gratuita e o ônus do exequente de provar a alteração da sua capacidade financeira. Afirma ter comprovado a sua hipossuficiência econômica por meio do conjunto dos documentos acostados aos autos do processo de origem, que incluem carteira de trabalho (sem vínculo empregatício formal desde 2020), declaração do imposto de renda (do último exercício financeiro) e laudo médico em nome de seu filho que atesta o diagnóstico de transtorno do Espectro Autista (TEA), o que eleva suas despesas com saúde e limita sua disponibilidade para o trabalho. Argumenta que a análise do pedido de concessão do pedido de gratuidade de justiça não deve considerar isoladamente os extratos bancários do requerente. Por entender estarem reunidos os requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, para que: (i) seja reconhecido o deferimento tácito da gratuidade de justiça desde a fase de conhecimento, com a subsequente suspensão da exigibilidade do débito ou, subsidiariamente, (ii) seja concedido expressamente o benefício da gratuidade de justiça, com base nos documentos juntados aos autos e, ainda, a (iii) a extinção do cumprimento de sentença em qualquer um dos casos. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o objeto do recurso está relacionado ao indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Passa-se a análise dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado Embora a tese recursal que defende o deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça seja aceita pela jurisprudência do STJ, nesse juízo de cognição sumária, não se observa de plano a probabilidade do direito ao reconhecimento tácito do benefício, tendo em vista não haver pedido formulado nesse sentido na petição inicial apresentada pelo autor/agravante nos autos de origem, o que inicialmente afasta a alegação de que o Juízo de origem teria se mantido inerte quanto ao referido pleito. No que tange a análise do pedido de concessão de justiça gratuita, formulado na fase de cumprimento de sentença, nota-se que a análise do referido pedido exige aprofundado exame dos documentos acostados aos autos a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, inviável nesse momento processual. No que se refere ao segundo requisito, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente dos desdobramentos inerentes ao prosseguimento do cumprimento de sentença, tais como medidas constritivas patrimoniais a fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, considerando que o cumprimento de sentença se restringe ao débito referente aos honorários sucumbenciais, afigura-se viável o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora